Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por OMEGA COMERCIO DE PNEUS LTDA. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada contra MARIA DE LOURDES DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando obter a redução da cobrança dos alugueis de R$4.737,00 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais) para R$1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais). Sustenta o Agravante que sofreu redução considerável no faturamento mensal devido às restrições das atividades em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, mesmo após a reabertura do comércio, o que, pela teoria da imprevisão, permite a revisão do contrato de aluguel. Afirma que, além disso, se constatou haver claro excesso na parcela cobrada pela Requerida, comparativamente ao valor da locação de imóveis vizinhos. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se conceder a tutela de urgência requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, trata-se de ação revisional com pedido de tutela provisória visando reduzir os valores devidos a título de aluguel pelo Autor, em razão das restrições de suas atividades pelo Poder Público, com fundamento na teoria da imprevisão, bem como por entender estarem incompatíveis com o valor de mercado. A pretensão formulada ocorre em meio a pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes. Tal mudança fática, por evento absolutamente imprevisível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelo art. 317 do Código Civil, segundo o qual, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Não bastasse, no contexto da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes, sobretudo porque não cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional. Nessa toada, justifica-se no caso em comento a redução do valor referente ao contrato de aluguel entabulado entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por outro lado, o valor indicado de R$1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais), quando a parcela prevista em contrato é de R$4.737,00 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais), se revela por demais oneroso à parte Ré/Agravada, que também se vê privada de utilizar livremente o imóvel locado. Tal redução, aliás, configura medida extrema, não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes, mesmo porque a atividade empresarial da Autora não restou completamente paralisada, uma vez que sua realização voltou a ser permitida. Nota-se, ademais, que a quantia pretendida pela parte se baseia em alegado valor de mercado, cuja adequação, contudo, demanda dilação probatória relativamente às características reais dos imóveis vizinhos em consonância com as do imóvel alugado pela parte. O pleito de extensão da redução dos alugueis até o fim do processo na origem também não convém, pois tem-se noticiado amplamente que a adesão da população às restrições de livre circulação está sofrendo sensível queda com o passar dos dias, de modo que configuraria enriquecimento ilícito da parte Autora tal perduração dos efeitos da liminar. Assim, em sede de cognição sumária, entendo adequada a redução do valor do aluguel previsto em contrato, porém, tenho como patamar razoável e proporcional, no caso, o decote do valor do aluguel no percentual de 10% (dez por cento) e referente apenas ao presente mês (julho de 2020). Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL para, reformando a r. decisão agravada, reduzir em 10% (dez por cento) o valor do aluguel previsto no contrato entabulado entre as partes, relativamente ao mês de julho de 2020. Oficie-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator